Tribunal: STF
Processo: Rcl 88827
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. BWA Transportes Especializados Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região inobservado, no processo n. 0100935-57.2024.5.01.0033, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.

Narra o ajuizamento de reclamação trabalhista na origem, na qual a beneficiária requereu diversas verbas trabalhistas.

Julgada parcialmente procedente a demanda, relata a interposição de recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, requerendo a limitação da condenação aos valores informados na inicial.

Diz que o órgão julgador indeferiu o pleito, por entender que os valores dos pedidos indicados na inicial se tratavam de mera estimativa, afastando a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT sem observar a cláusula de reserva de plenário, em ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Pede a cassação do acórdão impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

O acórdão reclamado, no que interessa ao julgamento da presente reclamação, apoia-se nos seguintes fundamentos:

Com efeito, esta Relatora sempre se posicionou no sentido de que o artigo 840, §1º, da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.467/17, não exige propriamente a liquidação do pedido. O dispositivo legal apenas alude expressamente à indicação do seu valor, que poderá ser meramente estimativo, já que a definição do quantum efetivamente devido, via de regra, só é possível com a liquidação da sentença.
É necessário que os aplicadores do Direito do Trabalho tenham a sensibilidade de considerar que, na maioria das vezes, não é possível delimitar a real expressão econômica do pedido quando do ajuizamento do feito, sendo certo, por outro lado, que exigir a contratação prévia de serviços contábeis para a delimitação dos valores implicaria em verdadeiro entrave ao princípio na inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da CF.
Sendo assim, tenho que, em termos práticos, o valor indicado na inicial serve para a determinação do valor da causa e, consequentemente, do procedimento adequado e, em caso de improcedência do pedido, do valor das custas. Na mesma esteira, a interpretação mais consentânea com os princípios da simplicidade e informalidade que regem o processo do trabalho é a de que o artigo 840, §1º, do CPC não exige a liquidação dos pedidos, mas a mera atribuição de valor estimativo, o que foi devidamente observado no caso em apreço.
Ademais, mesmo se considerado o comando do art. 852-B da CLT, é possível depreender que o legislador estipulou que os pedidos deveriam ser certos e determinados, não havendo vinculação da quantificação inicialmente apresentada com a inicial aos pedidos efetivamente deferidos, quer porque apenas em fase de liquidação a parte estará apta para liquidar com exatidão o seu direito, quer porque tal exigência também afrontaria o princípio na inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da CF.
(Grifei)

O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT, assim redigido:

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

Como se observa, o acórdão reclamado deixou de aplicar o art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho ao assentar que os valores indicados na inicial seriam meramente estimativos, e o fez com fundamento constitucional, ao afirmar que tal exigência violaria a garantia constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

O § 1º do art. 840 da CLT é expresso em determinar que o pedido deve ser certo, determinado, e com indicação do valor correspondente.

Assim, ao consignar que não se pode limitar a condenação aos valores dos pedidos presentes na inicial sob pena de violar-se o direito constitucional ao acesso à justiça, o acórdão reclamado negou vigência aos preceitos legais suscitados, sem submissão ao órgão especial competente, em violação ao art. 97 da Constituição Federal e ao preceito vinculante n. 10 da Súmula.

3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em respeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente